Tribunal: TJPA
Processo: 0805034-58.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805034-58.2020.8.14.0000
PACIENTE: ORLANDO CONCEICAO DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME TIPIFICADO NOS ARTS. 157, §2º, I C/C ART. 14, I, AMBOS DO CP (TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO). PREVENTIVA REVOGADA. LIBERDADE CONCEDIDA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1. Tendo em vista que o Juízo
a quo,
revogou a prisão preventiva do paciente com a imposição de cautelares diversas, em 02 de junho de 2020, resta prejudicado o
habeas corpus
ante a patente perda do objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do RITJPA.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Leony Ribeiro da Silva, Ian Pimentel Gameiro e Paulo Sergio de Souza Borges Filho, em favor do nacional Orlando Conceição da Silva Junior, preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado nos arts. 157, §2º, I, c/c 14, I, ambos do CP, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA.

Alegam os impetrantes, em síntese, que:

“O Paciente foi preso em flagrante delito na data de 04 de maio de 2020 sob a alegação de que supostamente teria praticado o crime de Roubo Majorado em sua forma tentada nas imediações da Avenida Augusto Montenegro neste município de Belém.

Ato contínuo e após as formalidades da prisão em Flagrante (Juntamos os atos do auto de prisão em flagrante – Doc. 3) fora encaminhado à Central de Triagem da Marambaia.

Diante das circunstâncias epidemiológicas do Novo corona vírus e das diversas portarias conjuntas editadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como das resoluções do Conselho Nacional de Justiça relacionadas a medidas de contenção e prevenção do contágio, a audiência de custódia não ocorreu, ocasião em que o Magistrado decidiu se beneficiava o acusado com a liberdade provisória ou se decretava, fundamentadamente, a custódia cautelar do mesmo, o que acabou por decretar a prisão preventiva conforme anexamos (Doc. 4)
decisum
atacado posteriormente por tentativas de revogação da prisão preventiva, sem sucesso, uma vez que na data de 25 de maio de 2020, mesmo contrariando o parecer favorável do Ministério Público de 1ª Instância (Anexamos Manifestação do D. promotor Alcenildo Ribeiro Silva, Doc. 11), o Juiz se manifestou desfavoravelmente acerca destes pedidos de revogação, alegando “observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado” (juntamos a decisão mencionada – Doc. 5).

A inidoneidade do fundamento que manteve a constrição do paciente, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, as condições favoráveis do mesmo e a clara possibilidade de incidência das cautelares do artigo 319 CPP, representam flagrante constrangimento ilegal que se visa cassar por via do presente remédio heroico como se verá adiante.” <sic>

Por conseguinte, alegam à ausência de justa causa para a manutenção da preventiva, assim como, com arrimo nas recomendações do CNJ acerca da pandemia causada pelo COVID19, somando-se ao fato de ser ele possuidor de predicados pessoais favoráveis, defendem que o paciente merece aguardar o desfecho da ação em liberdade, ou que a preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas.

Ao final, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“Diante de tudo quanto foi exposto, requer-se:

O recebimento do presente
Writ
, devendo ser conhecido e concedida a ordem em
Habeas Corpus
para determinar a imediata soltura do Paciente Orlando Conceição da Silva Junior, preso preventivamente sob argumento inidôneo do Magistrado de piso, ausentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar, expedindo-se para tanto, competente Alvará de Soltura.

Após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, seja concedida a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que representa notório Constrangimento Ilegal, vez que (1) os requisitos desta medida não encontram-se presentes no presente caso; e (2) o acusado goza de condições favoráveis para responder ao processo em liberdade, na esteira da manifestação ministerial favorável anexa ao presente petitório, podendo inclusive (3) ser-lhe estabelecidas as medidas cautelares do art. 319 CPP confirmando-se, No mérito, a liminar pleiteada.

Subsidiariamente requer a substituição da prisão preventiva por uma das cautelares específicas do art. 319 do CPP, especificamente as insculpidas nos incisos I, II, IV, V, VIII, que se mostram suficientes e atendem o presente caso para que o réu responda ao processo em liberdade face a FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA do decreto preventivo.” <sic>

Juntam documentos (Id. 3119686 a 3019698).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3128498), sendo prestadas as informações (Id. 3149584).

À Id. 3158984, o impetrante informou que o paciente fora beneficiado com a liberdade provisória.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 3159337).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
A fim de se evitar inútil redundância, verifico que os fundamentos deduzidos nesta ação constitucional perderam o seu objeto, pois, mediante consulta no sistema Libra deste e. Tribunal, constatou-se que a autoridade impetrada revogou a prisão preventiva do paciente no dia 02/06/2020,
verbis:

“Ante o exposto, sem maiores considerações, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de ORLANDO CONCEIÇÃO DA SILVA JÚNIOR, brasileiro, nascido em 19/02/1986, filho de DJANIRA KATIA PINHEIRO PAIXÃO e ORLANDO CONCEIÇÃO DA SILVA, residente Rua Cipriano Santos, n° 374, bairro Canudos Belém/PA, CEP: 660770000, Belém-PA.

(omissis)
.

CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO ALVARÁ DE SOLTURA.” <sic>

Em tal contexto, não mais subsistindo às razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP,
determinando o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 22/06/2020